Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700379-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEILZA DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: HENRIQUE DE SOUZA MORAIS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR para verificação de eventual prevenção. SÉRGIO ROCHA Desembargador